Tribunal: TJES
Processo: 5010745-45.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010745-45.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: NOEMIA ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. VANTAGEM MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A lide versa sobre a alegação autoral de não contratação de empréstimo consignado, havendo descontos mensais em seu benefício sem o seu consentimento. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência do contrato discutido, bem como determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício da parte autora e, por fim, condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00.

2.
A parte ré interpôs recurso inominado pugnando pela reforma do julgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Não foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

3.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4.
Quanto ao mérito, embora defenda a parte recorrente que há comprovação suficiente da contratação dos serviços pela autora, entendo que os documentos anexados não servem a tal propósito. A reprodução pela instituição financeira das telas do computador, demonstrando a movimentação não reconhecida pela autora, por si só, não possui o condão de comprovar que realmente a titular da conta realizou o negócio jurídico em questão. Considerando que a contratação em tese foi realizada por meio de terminal de autoatendimento, caberia à instituição financeira juntar aos autos imagens das câmeras de videomonitoramento na data e hora do contrato objurgado, para demonstrar a sua validade e segurança. Ao agir de maneira diversa, só se pode concluir que houve a disponibilização de empréstimo consignado em vultoso valor, sem as cautelas necessárias. Assim, restou demonstrada a insegurança da operação da forma aventada, cabendo a instituição arcar com eventuais prejuízos, em face da teoria do risco do empreendimento.

5.
Nesse sentido, o banco recorrente não realizou as precauções necessárias, permitindo uma transação bancária divergente do habitual, em elevada importância, sem a devida confirmação com a correntista acerca da respectiva legitimidade da operação. Por isso, resta clara a responsabilidade do banco, consubstanciado na Súmula 479 do STJ.

6.
Aliás, a discussão acerca da adesão formal da autora ao negócio torna-se secundária, tendo em vista que o contrato é nulo de pleno direito por atentar contra os princípios mais basilares do Direito do Consumidor e da boa-fé objetiva. Da análise dos autos (id. 16677301), constata-se que, sob o pretexto de um "refinanciamento", a obrigação da consumidora foi estendida drasticamente. Houve aumento do valor das parcelas e de sua quantidade. O empréstimo original previa o pagamento de R$ 36.496,42, em 79 parcelas. Com o refinanciamento, a autora estaria obrigada R$ 39.601,80 em 84 parcelas, para além do montante de R$ 3.233,86 que já havia sido descontado de seu benefício previdenciário antes da renegociação. Ou seja, o valor a ser pago sofreu acréscimo de R$ 6.339,24. Em contrapartida a essa onerosidade excessiva, foi liberado em favor da autora apenas o valor modesto de R$ 2.000,00. Tal operação configura vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, CDC), beira a teratologia e evidencia conduta predatória da instituição financeira, sendo inverossímil que a consumidora, se devidamente informada, tivesse anuído livremente a tal prejuízo.

7.
Diante da nulidade do refinanciamento, impõe-se a necessidade do retorno das partes ao
status quo ante
, o que pressupõe, além da restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) dos valores descontados do benefício da autora, a devolução do importe a ela transferido em razão da propalada negociação, o que já foi determinado em sentença.

8.
Em relação aos danos morais, é possível constatar a sua presença no caso dos autos, que, por sinal, ocorre na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

9.
Em relação ao valor arbitrado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais, constata-se que este está de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos. O autor permaneceu durante lapso temporal relevante sofrendo descontos indevidos em sua aposentadoria, o que, por si só, justifica condenação no valor fixado pelo juízo de origem. Assim, para que se cumpra o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à do autor, impõe-se a manutenção do valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) montante este que não atenta contra os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11.
Condeno a recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)